Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DO § 7o, III, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADOS. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. REVISÃO DA FRAÇÃO ADOTADA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação injustiça na dosimetria da pena.
2. Mostra-se regular a aplicação da qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, § 2o, VI, do CP, nos moldes da Lei no 13.104/2015, vigente à época dos fatos, afastando-se a alegação de retroatividade indevida da Lei no 14.994/2024, que não foi utilizada como base para a dosimetria.
3. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente fundamentada na premeditação do crime, demonstrada pelo porte antecipado da arma e pelo contexto de violência doméstica, revelando maior reprovabilidade da conduta. A premeditação evidencia que o agente teve tempo para refletir e deliberar sobre a prática delitiva, elaborando psiquicamente sua conduta, o que revela maior reprovabilidade em seu comportamento e justifica a elevação da pena-base.
4. A conduta social do réu foi legitimamente considerada desfavorável, diante do histórico de ameaças, agressões e perseguições contra a vítima, evidenciado por testemunhos consistentes prestados sob o crivo do contraditório.
5. A fração de 1/7 utilizada pelo Juízo de origem para valorar negativamente a culpabilidade e a conduta social foi substituída, em sede recursal, pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se tratar de critério mais benéfico e compatível com a jurisprudência desta Corte.
6. A existência de quatro condenações penais definitivas justifica a valoração negativa dos maus antecedentes, com majoração superior à fração usualmente adotada, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.